Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, passando a ser admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como o Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool ou Substância Psicoativa, bem como a prova testemunhal.
2. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o princípio do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para sustentar a decisão condenatória, uma vez que suas declarações gozam de fé pública e presunção de veracidade.
3. Recurso conhecido e improvido.